Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO VALORES PAGOS. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA DE SUCUMBENCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido já que a parte ré não estava em mora na data de inadimplência por parte dos promitentes-compradores.

2. O descumprimento contratual por parte do promitente comprador não impede a retenção de parte do valor pago, desde que razoável e que não implique ônus excessivo ao consumidor. Precedentes jurisprudenciais.

3. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da necessidade de completa reparação do desfalque patrimonial decorrente do ato que ensejou a ação de restituição e, por assim ser, a correção monetária tem seu termo inicial a contar do efetivo prejuízo, no caso do desembolso pelo agravado.” (AgInt no AREsp 1103573/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

4. (...) “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.